Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E VOO DE CONEXÃO PERDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente o valor de R$2.000,00, a título de danos morais, por força do cancelamento do voo contratado.
3. Em suas razões recursais, pugna o autor/recorrente pela majoração do valor do dano moral arbitrado.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Recurso próprio, regular e tempestivo.
6. O conjunto probatório atestou que o autor adquiriu passagem aérea de voo internacional operado pela ré, trecho Santiago/Brasília, previsto para 04/01/2022 e, deixando a empresa transportadora de cumprir o horário de partida do voo primeiro trecho, o passageiro perdeu o voo de conexão, ocasionando atraso de 8 (oito) horas para o desembarque no destino final.
7. No contrato de transporte de passageiros, obrigação que é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral não é presumido na hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, devendo as circunstâncias que envolvem o caso concreto balizar eventual condenação da empresa transportadora (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
9. No caso, o valor da condenação está em conformidade com o conjunto probatório, porquanto o atraso do voo não causou desdobramentos negativos de maior relevância ao autor. Com efeito, o valor arbitrado configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à recorrida. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.